Tribunal: TJMT
Processo: 0008731-36.2018.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008731-36.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SILVANI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 829.036.381-87 (APELANTE), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), MARIANA PAULA MORAES - CPF: 039.459.171-23 (TESTEMUNHA), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TESTEMUNHA), Antônio Nunes de Oliveira Junior (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/2003. PRELIMINAR MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231/STJ. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE FORTUITA E TEMPORÁRIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, diante da fixação da pena-base no mínimo legal; (
ii
) saber se a alegada
posse temporária e fortuita da arma afasta o dolo necessário à configuração do crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003
,
e (
iii
) saber se o desconhecimento acerca da classificação da arma como de uso restrito configura erro de tipo apto a ensejar a desclassificação da conduta para o art. 14 da Lei no 10.826/2003.

III. Razões de decidir

3.
O pedido defensivo de redução da pena-base não comporta conhecimento, pois a reprimenda já foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4.
A pretensão de incidência da atenuante da confissão espontânea igualmente carece de interesse recursal, porquanto a aplicação da atenuante não pode reduzir a pena
aquém
do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula no 231/STJ.

5.
O delito previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003 constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples manutenção da arma de fogo de uso restrito sob guarda do agente, independentemente de finalidade específica, utilização concreta ou permanência prolongada da posse.

6.
A alegação de posse temporária ou fortuita não afasta o dolo do tipo penal, pois o crime se aperfeiçoa com a consciência e a vontade de manter a arma sob guarda, ainda que momentaneamente e independentemente da origem do artefato.

7.
O alegado erro de tipo quanto à classificação da arma como de uso restrito não foi demonstrado. O apelante reconheceu tratar-se de arma de fogo e tinha plenas condições de verificar sua natureza e restrição legal, não incidindo hipótese do art. 20 do CP.

8.
O eventual desconhecimento acerca da classificação administrativa do calibre não afasta o dolo da conduta principal consistente em manter arma de fogo sob guarda sem autorização legal.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente conhecido e

desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base quando a reprimenda já foi fixada no mínimo legal.

2. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples manutenção consciente da arma sob guarda do agente, ainda que de forma temporária.

3
.
O desconhecimento acerca da classificação administrativa da arma como de uso restrito não configura erro de tipo apto a afastar o dolo ou autorizar a desclassificação da conduta, quando demonstrada a consciência da ilicitude da posse da arma de fogo
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 577,
parágrafo único
; CP,
arts
. 20 e 59; Lei no 10.826/2003,
arts
. 14 e 16,
caput
; Decreto no 3.665/2000, art. 16, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 229413
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
AgRg
no HC no 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.05.2022; Súmula no 231/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008731-36.2018.8.11.0013

APELANTE: SILVANI PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVANI PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT que, nos autos da Ação Penal no
0008731-36.2018.8.11.0013
, condenou o réu à pena de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
.

Em suas razões recursais, a Defesa
constituída em favor do apelante
,
sustenta
:
i
)
preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação adequada quanto à análise do dolo e pela má valoração da prova produzida;
ii
) no mérito, a inexistência de dolo na conduta, ao argumento de que a arma teria sido deixada em sua residência por terceiro identificado como
“
Amilton
”
, com promessa de retirada no dia seguinte, caracterizando posse meramente fortuita e temporária;
ou
,
subsidiariamente,
iii
) a ocorrência de erro de tipo quanto à classificação do artefato como de uso restrito, pugnando pela desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, e
iv
) a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal e reconhecimento da colaboração espontânea com as autoridades como circunstância atenuante

(id. 352596879)
.

Em contrarrazões, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de
Pontes e Lacerda
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso

(id.
356774376
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

se
manifestou pelo parcial conhecimento do
recurso
e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, suscitando a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de revisão da dosimetria, porquanto a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal
(id.
365517881

–
28
a Procuradoria de Justiça,
Exm
o

Dr

Alexandre de Matos Guedes
– Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR

MINISTERIAL
– Não conhecimento parcial do recurso defensivo
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento
da tese recursal defensiva
relativa
à
revisão da dosimetria da pena
, sustentando
que
“
a

pena-base foi fixada no mínimo legal, em estrita observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, inexistindo qualquer possibilidade jurídica de redução nessa fase da dosimetria.
”

Com efeito, conforme se extrai da sentença recorrida,
o

j
uíz
o

a quo
fixou a pena-base no mínimo legal cominado ao tipo penal do art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
[
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
]
, reconhecendo expressamente que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se apresentavam neutras em relação ao apelante, sem qualquer vetorial desfavorável.

Na segunda e na terceira fases do
iter
dosimétrico, inexistiram agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a reprimenda definitiva permaneceu no patamar mínimo.

Diante dessa realidade, o pleito defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal carece de objeto, pois já foi exatamente isso o que fez a magistrada sentenciante.

Não há utilidade prática nem gravame jurídico concreto a ser afastado nesse ponto, o que obsta o conhecimento do recurso quanto à dosimetria, nos termos do art. 577,
parágrafo único
, do CPP
: “
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.
”

A
demais, a
pretensão de reconhecimento da colaboração espontânea com as autoridades como circunstância atenuante
[
confissão
]
também não comporta conhecimento sob esse ângulo, e assim se demonstra.

A
inda que se pudesse reconhecê-la como tal
,
o que se admite apenas por argumento, a sua incidência seria juridicamente inerte neste caso, pois a pena já se encontra fixada no mínimo legal, e a aplicação de atenuante não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo desse patamar, na forma consolidada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Dessa forma
, não conheço do pedido de revisão da dosimetria, por ausência de interesse recursal.

Ante o exposto,
PRELIMINAR
MINISTERIAL ACOLHIDA
e
NÃO CONHE
CIDA A PRETENSÃO DE REEXAME

no que
se refere

à
revisão da dosimetria
da pena
, por ausência de interesse recursal
, nos termos do art.
577, parágrafo único, do CPP
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a questão preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Ab
initio
, registre-se que a defesa suscitou, em sede preliminar, a nulidade da sentença condenatória por alegada ausência de fundamentação adequada quanto à análise do dolo do apelante e pela suposta má valoração da prova produzida.

A preliminar, contudo, não possui autonomia lógica em relação ao mérito recursal, pois os vícios apontados dizem respeito, em substância, à própria suficiência probatória e à configuração do elemento subjetivo do tipo penal.

Dessa forma,
a análise da preliminar será realizada em conjunto com o mérito.

1. Da pretensão absolutória
–
ausência de dolo e posse fortuita
.

A tese central do recurso gravita em torno da alegada ausência de dolo, fundada na narrativa de que a arma de fogo teria sido deixada em sua residência por terceiro identificado como
“
Amilton
”
, com a promessa de retirada no dia seguinte.

Sustenta a defesa que, diante desse quadro, a posse teria caráter meramente fortuito e temporário, destituída do
animus
de manter
ilicitamente o artefato, o que afastaria a responsabilidade penal e imporia a absolvição com fundamento no
princípio

in dubio pro reo
.

A pretensão não prospera.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, é delito de mera conduta e de perigo abstrato.

Trata-se, ademais, de crime plurinuclear ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos núcleos verbais do tipo
,
dentre os quais se incluem
possuir
,
deter
,
guardar
e
manter sob sua guarda
o artefato ilegal, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, da efetiva utilização da arma ou da demonstração de lesão concreta à segurança pública.

O bem jurídico tutelado não é a incolumidade física individual, mas sim a segurança coletiva e a paz social, colocadas em risco pela simples existência de arma de fogo de uso restrito fora do controle estatal.

Nesse contexto
, o dolo exigido para a configuração do delito é o genérico, consistente na consciência e na vontade de praticar a conduta descrita no tipo, sem necessidade de qualquer finalidade específica.

O crime prescinde de
animus
especial de ocultar, utilizar ilicitamente ou exercer domínio permanente sobre o artefato.

Basta que o agente, ciente da natureza da coisa, opte
,
por mantê-la sob sua guarda sem autorização legal.

Esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que já assentou que
:

“
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a
‘
posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a
incolumidade pública
’.
[...]”

(
STF,
HC 229413
AgR
,
Rel. Min.
Luís Roberto Barroso
, Primeira Turma, julgado em 02
.
10
.
2023)
.

No mesmo sentido
, segue o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos
arts
. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
[...]”
(STJ,
AgRg
no HC n. 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.5.2022,
DJe
de 20.5.2022).

In
casu
, a
materialidade delitiva
se
encontra cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatórios policiais e, especialmente, pelo Laudo Pericial n.o 410.2.03.2018.004284-01 (id. 342566855, págs. 20/27), elaborado
por p
erito
o
ficial
c
riminal, que descreveu com minúcia o artefato
:

“
C
arabina semiautomática, marca General Motors, modelo M1, calibre .30, número de série 7160091, capacidade de 30 munições, atestou sua eficiência para produzir disparos e classificou-a expressamente como de
uso restrito
, com fundamento no art. 16, inciso IV, do Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), aprovado pelo Decreto n.o 3.665/2000.
”

A autoria, por sua vez, restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos prestados pelos investigadores de polícia Mariana Paula Moraes, Antônio Nunes de Oliveira Júnior e Paulo
Suady
Ferreira Vieira, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os três agentes relataram, em consonância, que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, o próprio apelante foi imediatamente indagado sobre a existência de objetos ilícitos na residência e prontamente confirmou a presença de uma arma de fogo, indicando com precisão o local exato onde se encontrava
.

Confrontada com esse acervo probatório, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial
,
de que a arma teria sido entregue por
“
Amilton
”
em um saco, com promessa de retirá-la no dia seguinte, e de que teria tentado, sem êxito, devolvê-la
,
não encontra nenhum amparo probatório nos autos.

A
inda que se admitisse, por hipótese, a veracidade da narrativa defensiva, isso não afastaria a responsabilidade penal.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito consuma-se com a simples conduta de manter o artefato sob a própria guarda, sem autorização, independentemente de como ou por que o agente passou a detê-lo.

A temporariedade da posse e a origem do armamento são circunstâncias absolutamente indiferentes para a configuração do tipo penal, que exige apenas a consciência de que se trata de arma de fogo e a vontade de mantê-la, ainda que momentaneamente, sob o próprio domínio.

Outrossim, a sentença recorrida
se
encontra devidamente fundamentada, tendo a magistrada de origem procedido à análise pormenorizada das provas, confrontado a versão do acusado com os depoimentos das testemunhas policiais.

A discordância da defesa com o resultado dessa valoração probatória não implica ausência de fundamentação, mas tão somente divergência quanto ao acerto da decisão.

Portanto
, presentes a materialidade e a autoria delitivas e ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação.

2. Da desclassificação para o art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
.

Em caráter subsidiário, a defesa sustenta que o apelante incidiu em erro de tipo quanto ao elemento normativo
“
uso restrito
”
do tipo penal, argumentando que, embora soubesse tratar-se de uma arma de fogo, desconhecia que a carabina calibre .30
Carbine
se enquadrava nessa categoria mais gravosa, o que autorizaria a desclassificação da conduta para o crime do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003.

Igualmente, a
tese não merece acolhimento.

O erro de tipo, na forma prevista no art. 20 do Código Penal, é aquele que recai sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, excluindo o dolo quando essencial.

Para que seja juridicamente relevante e produza os efeitos pretendidos pela defesa, deve incidir sobre elemento verdadeiramente essencial ao tipo, e não sobre circunstâncias acessórias ou especificações técnicas que o próprio agente tinha condições de verificar.

Ademais, compete à defesa o ônus de comprovar a existência do erro, do qual não pode se desincumbir mediante mera alegação genérica de desconhecimento.

No caso concreto, a tese defensiva não encontra nenhum amparo probatório.

Em momento algum do processo foi demonstrado que o apelante era pessoa completamente alheia ao universo das armas de fogo, ou que se encontrava em situação de manifesta impossibilidade de verificar a classificação legal do artefato.

Pelo contrário
,
o próprio apelante relatou que, ao abrir o volume deixado por
“
Amilton
”
, reconheceu de imediato tratar-se de uma arma de fogo.

Essa circunstância evidencia familiaridade com o objeto, e é absolutamente contraintuitivo que alguém capaz de identificar instintivamente um artefato como arma de fogo desconheça, ao mesmo tempo, as proibições legais a ele inerentes.

Outrossim, o eventual desconhecimento sobre a restrição específica do calibre .30
Carbine
não configura erro de tipo juridicamente relevante, pois o núcleo essencial da conduta proibida
[
manter arma de fogo sob sua guarda sem autorização legal
]
era plenamente conhecido pelo agente.

O erro de tipo, para excluir o dolo quanto ao tipo mais grave, deve recair sobre elemento que diferencie substancialmente as condutas dos
arts
. 14 e 16 da Lei n.o 10.826/2003, e não sobre a especificidade técnica da classificação administrativa, que o agente tinha plenas condições de aferir caso tivesse adotado a conduta esperada pelo ordenamento jurídico:
comunicar o fato às autoridades competentes
.

Ante o exposto, conhecida parcialmente a pretensão de reexame e, na extensão admitida,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026